Tribunal: TJDFT
Processo: 0752696-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MOROSIDADE ESTATAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1. É legítima a exigência de exame criminológico para a concessão de benefícios externos quando fundamentada em elementos concretos relacionados à individualização da pena e à natureza dos crimes, não configurando afronta à Súmula Vinculante no 26 do STF, tampouco à Súmula no 439 do STJ.
2. A imposição do exame criminológico como medida cautelar encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo da execução, desde que não se baseie apenas na gravidade abstrata dos crimes.
3. A morosidade estatal na realização do exame não pode impedir, indefinidamente, o exercício dos direitos inerentes ao regime semiaberto, sob pena de constrangimento ilegal.
4. Admite-se solução intermediária que imponha prazo peremptório para a realização do exame, assegurando, em caso de descumprimento, a fruição dos benefícios externos independentemente da medida.
5. Ordem parcialmente concedida.